Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Furto qualificado por fraude e concurso de agentes. Provas. Palavra da vítima. Receptação. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez dos réus na delegacia, pelo depoimento de policiais e apreensão do objeto subtraído na posse de um dos réus.
2 - As formalidades previstas no art. 226 do CPP são recomendação legal e não exigência. Não é nulo reconhecimento pessoal dos réus feito pela vítima na delegacia, tão só porque não colocados ao lado de outras pessoas com características semelhantes (CPP, art. 226, II).
4 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
5 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.
6 - As circunstâncias do caso concreto - réu preso em flagrante por furto de aparelho celular, sendo com ele apreendido outro aparelho celular de origem ilícita, sem apresentar qualquer informação sobre a identidade do vendedor, do valor pago ou documentos que comprovassem a transação ou origem lícita do bem - evidenciam que o réu conhecia a origem ilícita do bem.
7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
8 – Apelações providas em parte.